Tribunal: TJSP
Processo: 2079342-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2079342-31.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
FERRAMENTARIA METHODO LTDA, é embargado BRUNO BARMAK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2079342-31.2020.8.26.0000/50001 - Campinas - F - Voto no 45.020
Voto no 45.020
Embargos de Declaração Cível no 2079342-31.2020.8.26.0000/50001
Comarca: Campinas 4a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa
Embargante: Ferramentaria Methodo Ltda.
Embargado: Bruno Barmak
Juiz de 1a inst.: José Evandro Mello Costa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recuso infundado e manifestamente protelatório.
Litigância de má-fé reconhecida. Embargos rejeitados, com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 20/23
que, por unanimidade de votos, negou provimento a agravo tirado contra decisão que
recebeu embargos à execução de título extrajudicial (contrato de mútuo) sem a
suspensão da execução.
A embargante opõe embargos de declaração, ao argumento de que os
presentes embargos “não têm o objetivo de protelar ou postergar o devido andamento
processual do caso em tela, bem como não tem intenção de incidir em reanálise de
matéria já ventilada, devendo ser afastada qualquer interpretação que possibilite a
aplicação de efeitos meramente procrastinatórios ao presente procedimento. O que se
pretende é apenas uma nova valoração dos fatos e do conjunto probatório carreado
aos autos”. Por fim, aponta contradição do aresto com a realidade fática e a lei aplicável
à espécie.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhida, data venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2079342-31.2020.8.26.0000/50001 - Campinas - F - Voto no 45.020
Na precisa lição do mestre MOACYR AMARAL SANTOS: “verifica-se
a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis” (Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil, 3o vol., pág. 147, 15a ed., Ed. Saraiva destaquei).
E ainda, no dizer da professora SONIA MARCIA HASE DE ALMEIDA
BAPTISTA, “a contradição consiste na afirmação contrária ao que se disse. Pode ocorrer a
contradição entre a fundamentação e o decisum e vice-versa. Pontos contraditórios, ou
contradições, são afirmações que se rechaçam. Poderão ocorrer ao longo da discussão ou entre
esta e a parte dispositiva da sentença” (Dos Embargos de Declaração, RT, 2a ed., pág. 118
- destaquei).
Portanto, só existe o vício apontado se houver contradição no próprio
acórdão e não entre o que foi decidido e o entendimento da embargante.
As razões que levaram ao não provimento do apelo foram expostas no
aresto de forma clara e completa.
Ficou dito, claramente, o seguinte:
“Nos termos do art. 919, caput, do CPC, em regra, “Os embargos à
execução não terão efeito suspensivo”.
Para atribuição do efeito suspensivo aos embargos, além da garantia da
execução, a lei (art. 919, § 1o, CPC/15) exige os mesmos requisitos para a
tutela provisória, isto é, quando os elementos trazidos aos autos pela parte
convençam o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente
o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC/15, art. 300
tutela de urgência), ou ainda quando presentes as situações específicas
previstas no artigo 311, incisos II a IV, do CPC/15 (tutela de evidência),
salientando que o inciso I cuida do seu deferimento enquanto medida para
coibir o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
da parte.
Na hipótese em apreço, com o devido respeito, nenhum dos requisitos
mencionados se faz presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2079342-31.2020.8.26.0000/50001 - Campinas - F - Voto no 45.020
A inicial dos embargos do devedor dá conta de uma relação, no mínimo,
controvertida. A embargante aponta a abusividade da cobrança, por instituição
não financeira, de juros mensais de 2,75% ao mês. De outro lado, diz não haver
comprovação de tentativa de cobrança que demonstrasse o suposto
inadimplemento e do crédito em suas contas do montante mutuado (R$
100.000,00).
Ora, ou a embargada reconhece que recebeu o crédito do valor mutuado e
aponta a abusividade na cobrança de juros de 2,75% ao mês, ou argumenta que
não está inadimplente, ou sustenta que o mútuo não se concretizou, isto é, que
o dinheiro não foi creditado na sua conta e, portanto, nada deve. Não é possível
sustentar três teses flagrantemente antagônicas. Isso, por si só, já afasta o
requisito da “probabilidade do direito”.
Por fim, a execução não está garantida, como exige o art. 919, § 1o, do CPC,
para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
E com o devido respeito, não há como dispensar a garantia, pois, como
visto, as alegações da embargante não convencem para o acolhimento do
pedido de suspensão da execução.
Também não se vislumbra o alegado risco de penhora de bens ou bloqueio
de ativos financeiros, porque nos autos da execução em apenso já ficou
cabalmente demonstrado que a embargante não tem bens para arcar com seus
débitos, tanto que foi deferida a inclusão no polo passivo as empresas
Ferramentaria Lourenço e Lourenço Ltda. e Fathor Comércio de Ferramentaria
Ltda, em razão do reconhecimento de que houve a sucessão empresarial entre a
embargante e as empresas indicadas” (fls. 22/23).
Enfim, se a embargante não concorda com a solução e a interpretação
adotadas pela Turma Julgadora, deve deduzir seu inconformismo por outra via, pois “Os
embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido”
(STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Resulta certo, portanto, que a recorrente age com nítido intuito de
tumultuar, provocando incidente manifestamente infundado, o que caracteriza manifesta
litigância de má-fé, punível com as disposições do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Tanto é assim que a embargante diz abertamente que pretende “apenas
uma nova valoração dos fatos e do conjunto probatório carreado aos autos” (fls. 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos de Declaração Cível n.o 2079342-31.2020.8.26.0000/50001 - Campinas - F - Voto no 45.020
dos embargos), não havendo, de fato, nenhum vício no aresto embargado que justifique
a oposição dos aclaratórios.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão, e, pela litigância de má-
fé acima reconhecida, com fundamento nos artigos 81 e 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil, imponho à embargante multa de 2% do valor da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator